Tribunal: STF
Processo: HC 55921
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
- Livramento condicional. Verificação da cessação de periculosidade em caso de imposição de medida de segurança.
- Quando o pedido de verificação de cessação de periculosidade em paciente a que tenha sido imposta medida de segurança se faz com o fim de atender a um dos requisitos para a obtenção do livramento condicional, não pode ele ser indeferido sob o fundamento de que a medida de segurança ainda não começou a ser executada, porquanto à hipótese se aplica o artigo 715 do Código de Processo Penal, que permite ao condenado a que se impôs medida de segurança pleiteie o livramento condicional, o que só é admissível antes do término do cumprimento da pena, e, portanto, de acordo com o nosso sistema jurídico, antes do início da execução da medida de segurança. 
Habeas corpus concedido.